Tribunal: STF
Processo: ARE 1470201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS REFERENTE AO PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA - PJES - CRIADO PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. PROGRAMA DE ADESÃO OPCIONAL E JÁ REMUNERADO NOS TERMOS DO DECRETO INSTITUIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIDO O APELO. DECISÃO POR MAIORIA.



    1. Incontroverso é, que, aos servidores públicos são garantidos os direitos previstos no art. 7°, XVI, dentre eles adicional de horas extras, conforme disposição do art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, contudo tal previsão constitucional, não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, ainda mais quando se trata de servidores ligados à segurança pública (Precedentes STJ e TJPE).



    2. Com a criação do Programa Jornada Extraordinária de Segurança - PJES, foram estabelecidos critérios para participação e pagamento da referida gratificação. Dentre as diversas regulamentações e atualizações sobre o tema, resta certo que não há obrigatoriedade na participação do servidor no PJES.



    3.Trata-se de um programa de participação voluntária, os quais ao aderirem ao mesmo já sabem a quantidade de plantões e horários a serem cumpridos, no limite máximo de prestação de 8 (oito) serviços mensais, com a remuneração prevista no Anexo I do citado diploma.



    4. Apelo improvido. Decisão por maioria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XVI; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente